Tribunal: TJMT
Processo: 1043350-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043350-12.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS BARTOLOMEU DE SOUZA - CPF: 887.682.361-15 (AGRAVADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES (IRDRs TEMAS 8 E 11/TJMT).
DISTINGUISHING
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando sentença que havia reconhecido o direito do servidor, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil Vigilância, ao pagamento de
adicional de periculosidade
no percentual de 30% sobre o vencimento base. O Agravante sustenta a tempestividade do recurso em razão de afastamento médico de seu patrono, requer o reconhecimento da técnica do
distinguishing
frente aos IRDRs Temas 8 e 11 do TJMT e a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Agravo Interno interposto é tempestivo, diante do afastamento médico do advogado;
(ii) verificar se é cabível o afastamento dos precedentes vinculantes (IRDRs Temas 8 e 11 do TJMT) mediante a aplicação da técnica do
distinguishing
; e
(iii) avaliar se a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões na Apelação enseja nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 927, III, do Código de Processo Civil impõe
eficácia vinculante
às teses fixadas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs), as quais devem ser observadas por todos os órgãos jurisdicionais.

4.

A decisão agravada aplicou corretamente os
IRDRs Temas 8 e 11 do TJMT
, que consolidaram a necessidade de
regulamentação estadual específica
para a concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários, sendo
inviável a aplicação analógica
de normas celetistas (NR-16 da Portaria MTE no 1.885/2013).

5.

A técnica do
distinguishing
exige a
demonstração de distinção fática relevante
entre o caso concreto e o paradigma vinculante, conforme o artigo 1.037, §§ 9o a 13, do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.846.109/SP). No caso, as atividades do Agravante — vigilância em ambiente escolar —
não divergem substancialmente
das situações analisadas nos precedentes aplicados, inexistindo peculiaridade capaz de afastar a tese vinculante.

6.

A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões na Apelação não acarreta nulidade, pois a decisão recorrida baseou-se exclusivamente em precedentes obrigatórios, cuja aplicação independe de nova manifestação das partes, nos termos do
princípio da instrumentalidade das formas
(art. 277, CPC).

7.

A concessão de vantagem pecuniária sem lei específica viola o
princípio da legalidade estrita
e a
Súmula Vinculante no 37 do STF
, que veda a criação judicial de adicionais remuneratórios.

8.

Diante da inexistência de distinção relevante ou de superação (
overruling
) dos precedentes aplicados, e conforme o
Tema 1201 do STJ
, o Agravo Interno que se volta contra decisão fundada em precedente qualificado
não deve ser conhecido
quando ausentes os requisitos de admissibilidade específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de precedentes qualificados (IRDRs Temas 8 e 11/TJMT) é obrigatória, salvo demonstração objetiva de distinção fática relevante.

2.

A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário depende de regulamentação estadual específica, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas.

3.

A ausência de intimação para contrarrazões não acarreta nulidade quando a decisão se funda exclusivamente em precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 223, §1o; 277; 926; 927, III; 985; 1.037, §§ 9o a 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 37; STJ, REsp 1.846.109/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019; STJ, Tema 1201, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.05.2023; TJMT, IRDRs Temas 8 e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Carlos Bartolomeu de Souza, contra decisão monocrática prolatada nos autos da Apelação Cível n. 1043350-12.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
improcedente
o pedido de pagamento de adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando que seu patrono esteve afastado por motivo de saúde no período de 12 a 14 de agosto de 2025, conforme atestado médico.

Invoca o disposto no art. 223, §1o, do CPC, para requerer o cômputo do prazo a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do afastamento, de modo que o recurso, protocolado em 15/08/2025, à luz da norma citada, revela-se tempestivo.

No mérito, o Recorrente insurge-se contra a aplicação mecânica e automática dos precedentes vinculantes (IRDRs) nos Temas 8 e 11, sustentando a existência de peculiaridades fáticas relevantes que, no seu entender, autorizam o afastamento da tese vinculante, nos moldes da técnica do “
distinguishing
” prevista nos arts. 927, §1o, e 1.037, §§ 9o a 13, do CPC.

Afirma que exerce atividades com risco real e habitual, equiparadas àquelas de vigilantes profissionais; que atua em escolas localizadas em áreas de risco, sem policiamento ostensivo, durante noites e finais de semana.

Assevera que realiza controle de acesso, rondas ostensivas, inspeções e abordagem de suspeitos;

Informa que há histórico documentado de ocorrências policiais, como furtos, ameaças e agressões durante o expediente.

Destaca, ainda, que o precedente vinculante não considerou situações concretas com tal grau de exposição e risco, o que, segundo a doutrina e jurisprudência do STJ (REsp 1.846.109/SP e REsp 1.798.374/DF), permite o afastamento da tese repetitiva por distinção material relevante.

Afiança, ademais, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão da decisão monocrática quanto ao enfrentamento desses argumentos e provas, em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Diante disso, requer a provimento do Agravo Interno para restabelecer a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, a anulação da decisão monocrática, com devolução dos autos ao relator para novo julgamento.

E, por fim, a condenação do Agravado ao pagamento de honorários recursais.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Agravante insurge-se contra decisão que, monocraticamente, deu provimento ao Recurso de Apelação, proposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reconhecer a improcedência do pedido de pagamento de adicional de periculosidade.

Confere-se dos autos que Carlos Bartolomeu de Souza, servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil Vigilância, ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança em face do Estado de Mato Grosso, postulando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos pelo período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O autor fundamentou seu pleito alegando exposição habitual e permanente a risco de violência física no exercício de suas funções nas unidades escolares da rede estadual de ensino.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente estatal ao pagamento do adicional pleiteado, com base na aplicação analógica da NR-16 da Portaria MTE n. 1.885/2013.

O Magistrado singular entendeu que as atividades exercidas pelo Autor configuravam exposição a risco permanente, ensejando o pagamento da vantagem pecuniária postulada, observada a prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, sustentando a ausência de legislação estadual específica que regulamente o adicional de periculosidade para servidores estatutários e a inaplicabilidade de normas celetistas ao regime jurídico-administrativo.

O ente público argumentou que a concessão da verba sem previsão legal específica viola o princípio da legalidade estrita e os limites da atuação judicial, invocando a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Por decisão monocrática, este Relator deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença de origem.

A decisão fundamentou-se nas teses jurídicas consolidadas nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8) e n. 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelecem a necessidade de regulamentação estadual específica para concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários.

Irresignado, Carlos Bartolomeu de Souza interpôs o presente agravo interno, alegando preliminarmente a retomada do prazo processual em razão de afastamento médico de seu patrono pelo período de três dias. No mérito, sustenta a aplicabilidade da técnica do
distinguishing
prevista nos parágrafos 9o a 13 do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, argumentando que as peculiaridades fáticas de seu caso afastam a incidência automática dos precedentes vinculantes.

O Agravante questiona, ainda, a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões no Recurso de Apelação, alegando prejuízo à ampla defesa.

Entrementes o conhecimento do presente Agravo Interno encontra óbice intransponível nas disposições do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que confere eficácia vinculante aos precedentes oriundos de julgamentos de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

Confira-se que a decisão monocrática impugnada fundamentou-se, integralmente, nas teses jurídicas estabelecidas nos IRDRs Temas 8 e 11 deste Tribunal, que possuem observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário no âmbito da respectiva jurisdição, nos termos do artigo 985 do mesmo diploma legal.

Outrossim, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1201
[1]
, estabeleceu entendimento consolidado sobre o cabimento de Agravo Interno contra decisões fundamentadas em precedentes qualificados.

A Corte Superior definiu que o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que aplica entendimento firmado em recurso representativo de controvérsia somente deve ser conhecido quando o recorrente demonstra distinção (
distinguishing
) ou aponta superação (
overruling
) do precedente qualificado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Esta orientação jurisprudencial harmoniza o dever de observância aos precedentes com o direito constitucional de recorrer, estabelecendo critérios objetivos para delimitar o que configura abuso do direito processual.

Como se sabe, a sistemática processual vigente, instituída pelo Código de Processo Civil de 2015, priorizou a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência como valores fundamentais do sistema de justiça brasileiro.

O artigo 926 do referido diploma estabelece que "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente", enquanto o artigo 927 enumera as decisões dotadas de eficácia vinculante.

Essa arquitetura normativa visa assegurar a previsibilidade das decisões judiciais e a igualdade de tratamento jurisdicional, impedindo que questões já pacificadas sejam indefinidamente rediscutidas sem fundamento relevante.

Confira-se que o Agravante não demonstrou a ocorrência de distinção fática relevante que justifique o afastamento dos precedentes aplicados.

A técnica do
distinguishing
, invocada com fundamento no REsp n. 1.846.109/SP do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração objetiva de que os fatos do caso concreto divergem materialmente do paradigma que embasou o precedente vinculante.

Não basta a mera alegação de diferenças formais ou circunstanciais; é imprescindível que as peculiaridades fáticas sejam relevantes a ponto de justificar solução jurídica diversa daquela consolidada no precedente.

As alegadas especificidades das atividades exercidas pelo servidor não constituem elemento diferenciador suficiente para afastar a aplicação das teses fixadas nos IRDRs Temas 8 e 11.

Veja-se que os precedentes aplicados estabeleceram com precisão que a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários depende de regulamentação específica no âmbito estadual, não sendo admissível a aplicação analógica de normas celetistas.

Essa orientação fundamenta-se no princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, e na vedação constitucional à criação judicial de vantagens pecuniárias sem amparo legal específico, conforme Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o Recorrente limita-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados pela jurisprudência vinculante, sem demonstrar efetivamente circunstâncias concretas que diferenciem substancialmente seu caso daqueles examinados nos IRDRs de referência.

Desse modo, as alegações apresentadas são genéricas sobre a natureza de suas atribuições funcionais e insuficientes para caracterizar a distinção material exigida pela técnica processual invocada.

Ora, o simples fato de exercer atividades de vigilância em ambiente escolar, ainda que em condições de risco, não afasta a
ratio decidendi
dos precedentes aplicados, que versam justamente sobre a impossibilidade de concessão de adicional de periculosidade sem regulamentação estadual específica.

O Agravante questiona, também, a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões no Recurso de Apelação, sustentando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Embora se reconheça que houve falha processual na condução do feito apelatório, tal irregularidade não implica alteração do resultado ou nulidade da decisão proferida, tendo em vista que o julgamento fundamentou-se exclusivamente em precedentes qualificados de observância obrigatória.

A aplicação das teses fixadas nos IRDRs constitui matéria de direito de aplicação obrigatória, independentemente da manifestação das partes.

Os precedentes vinculantes estabelecem que a concessão de adicional de periculosidade a servidores estatutários depende de regulamentação específica no âmbito estadual, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas.

Assim, a eventual apresentação de contrarrazões pelo Apelado não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a questão controvertida encontra-se pacificada pela jurisprudência vinculante deste Tribunal.

Nessa linha de intelecção, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, autoriza a validação de atos processuais que, embora realizados de modo diverso do prescrito em lei, alcançaram sua finalidade sem causar prejuízo efetivo à parte.

No caso em análise, o contraditório substancial foi assegurado pelo amplo debate travado durante o processamento dos IRDRs de referência, que contaram com participação de diversos interessados e análise exaustiva da matéria.

A aplicação desses precedentes aos casos individuais dispensa nova discussão sobre os fundamentos jurídicos já consolidados.

Consigna-se, ainda, que a interposição sistemática de recursos contra decisões amparadas em jurisprudência consolidada constitui abuso do direito processual, onerando desnecessariamente a atividade jurisdicional e retardando a prestação da tutela jurisdicional efetiva.

O sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 pressupõe que as teses jurídicas fixadas em IRDRs sejam aplicadas de forma uniforme pelos tribunais, assegurando tratamento isonômico às situações jurídicas análogas.

No caso em apreço, o Recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer das hipóteses que justificariam o conhecimento do recurso, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Não há elementos que evidenciem superação (
overruling
) dos precedentes aplicados, tampouco distinção (
distinguishing
) relevante que afaste sua incidência ao caso concreto.

As alegações apresentadas na peça recursal limitam-se a repetir argumentos já considerados e rejeitados pela jurisprudência consolidada, sem acrescentar elementos novos que justifiquem a reanálise da questão.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil e na orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1201 do Superior Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, por ausência dos pressupostos de admissibilidade exigidos para recursos interpostos contra decisões fundamentadas em precedentes qualificados.

É como voto.

[1]
1) O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ); 2) A multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, não é cabível quando (i) alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou (ii) a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau; 3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025